Tribunal: TJMT
Processo: 1029727-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029727-85.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCAS LUIS MOREIRA FRANCA - CPF: 024.195.851-27 (RECORRIDO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), Rogers Elizandro Jarbas (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Perícia Oficial e Identificação Técnicade Mato Grosso (POLITEC/MT) (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO TÉCNICO EM NECROPSIA

– CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTO SEM DATA – MERA IRREGULARIDADE – RAZOABILIDADE E FINALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA.

Eliminar candidato porque apresentou foto recente, mas sem data é mera irregularidade que não pode servir de motivação para eliminação de candidato.

O intuito buscado por meio da apresentação de foto datada, qual seja, da identificação adequada do candidato e ao auxílio de comprovação de sua idoneidade moral e conduta ilibada, foi devidamente atingida por meio dos demais documentos apresentados (RG, certidões criminais e cíveis, etc.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por LUCAS LUIS MOREIRA FRANCA

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que concedeu ordem para que a autoridade coatora que, admita atendida a exigência da apresentação de "foto recente 3x4 datada", proceda à análise da documentação enviada pelo impetrante e, não havendo nenhum fato desabonador da sua conduta, seja mantida sua participação no certame.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença (ID 63663469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que LUCAS LUIS MOREIRA FRANCA impetrou Mandado de Segurança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em suma, que logrou êxito no certame regulado pelo Edital n.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para as funções do cargo de Técnico em Necropsia; porém, na fase de Investigação Social, restou não recomendado por não atendimento ao disposto no item 16.4, “k”, do Edital.

Aduziu que no item 16.4, “k” destacava que o candidato deveria apresentar o formulário de informações com foto recente 3x4 datada.

Afirmou que apresentou a foto datada de próprio punho, mas a autoridade coatora declarou inválido e não lhe recomendou a prosseguir para próxima fase do concurso.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que concedeu a ordem.

Pois bem.

Denota-se que o Edital n.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, dispõe:

“3.1. Este Concurso Público está aberto a todos que satisfizerem as exigências das leis brasileiras, podendo ser investido no cargo o candidato que preencher cumulativamente, os requisitos abaixo:

(...)

m) apresentar outros documentos que se fizerem necessários por ocasião da convocação para a posse;

3.2. Estará impedido de ser empossado o candidato que:

a) deixar de comprovar os requisitos especificados no subitem 3.1 deste Edital;

3.3. No ato da posse, todos os requisitos especificados no subitem 3.1 deste Edital e aqueles que vierem a ser estabelecidos em função da alínea “m” do mesmo subitem, deverão ser comprovados mediante a apresentação de documento original juntamente com fotocópia, sendo impedido de tomar posse aquele que não os apresentar, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação.”
.

O concurso fora realizado em quatro fases, o Autor logrou êxito até a quarta que era de investigação social.

A Quarta Fase do certame tinha por finalidade a averiguação da conduta dos candidatos, nos seguintes termos:

16.3. A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

(...)

k)
Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato.

(...)

16.9. O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.

Como já dito alhures, a autoridade coatora considerou que a foto datada de próprio punho não atendia as regras editalícias.

É cediço que o edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

Porém, a violação da isonomia com relação aos outros candidatos seria verificada caso o candidato, não tivesse apresentado a documentação, como se pretendesse esquivar-se da fiscalização feita pela Administração Pública, o que, como visto, não ocorreu.

Portanto, seria de todo desarrazoado excluí-lo do certame quando os demais documentos foram devidamente apresentados, bem como, que não foi constatada qualquer conduta desabonadora em desfavor do candidato.

Ademais, o intuito buscado por meio da apresentação de foto datada, qual seja, da identificação adequada do candidato e ao auxílio de comprovação de sua idoneidade moral e conduta ilibada, foi devidamente atingida por meio dos demais documentos apresentados (RG, certidões criminais e cíveis, etc.).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM DATA – EXCLUSÃO DO CERTAME - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - Considerando que a determinação de que a fotografia fosse datada visa a garantir que seja recente, possibilitando a identificação do candidato e que tal objetivo foi alcançado, não é razoável e menos ainda proporcional eliminar candidato porque apresentou foto recente, mas sem data – Mera irregularidade que não pode servir de motivação para eliminação de candidato - Sentença que concedeu a segurança mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1052830-73.2014.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019)

Deste modo, as condições ensejadoras para que se chegasse à procedência do pedido ficou deveras demonstradas nos autos, logo a decisão prolatada foi bem posta, não merecendo nenhum reparo.

C
om essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021